Tribunal: TJDFT
Processo: 0749936-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA MICROGRÁFICA DE MOHS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia micrográfica de Mohs, indicada para tratamento de carcinoma basocelular, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que impõe à operadora de plano de saúde o custeio do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da probabilidade do direito e do perigo de dano revela risco de agravamento do quadro clínico, diante da idade avançada do paciente e da natureza da doença.
4. A negativa tácita da operadora, decorrente do lapso temporal excessivo para resposta, caracteriza resistência injustificada.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que, havendo cobertura para a doença, é abusiva a recusa de custeio do procedimento indicado pelo médico assistente, pois cabe a este definir a técnica adequada.
6. Não demonstrada a inexistência dos requisitos para a tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. L. 9.656/98, art. 10, inc. VI. L. 14.454/2022, art. 10, § 12. CDC, art. 2o, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.633.848/SP, Rel. Humberto Martins, 3a Turma, p. 22.11.2024. TJDFT, APC n. 0750948-27.2023.8.07.0001, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 29.10.2024.